Tribunal: STF
Processo: HC 84877
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL A REMESSA PARA OUTRO TRIBUNAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Estando a matéria pendente de apreciação pelo
Superior Tribunal de Justiça, a competência do Supremo Tribunal
Federal só poderá existir após a análise do recurso. Da mesma forma,
 se ainda não foi apreciada a matéria pela autoridade apontada como
coatora, não é o caso de serem os autos remetidos para qualquer
outro tribunal.